Tribunal: TJSP
Processo: 1010741-75.2020.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade – Inocorrência de julgamento "ultra petita" – Não obstante a narração confusa dos fatos na petição inicial e nos seus dois aditamentos, bem como a não menos confusa exposição dos vários pedidos deduzidos, o juiz da causa conseguiu depurar as pretensões da apelada, para depois concluir pela responsabilidade dos réus pela rescisão do contrato, pela falta de impugnação ao

Ementa:
SENTENÇA - Nulidade – Inocorrência de julgamento "ultra petita" – Não obstante a narração confusa dos fatos na petição inicial e nos seus dois aditamentos, bem como a não menos confusa exposição dos vários pedidos deduzidos, o juiz da causa conseguiu depurar as pretensões da apelada, para depois concluir pela responsabilidade dos réus pela rescisão do contrato, pela falta de impugnação ao inadimplemento das obrigações contratuais, aos valores da multa e das despesas operacionais - Corrés que se limitam a afirmar que o julgamento ultrapassou os pedidos formulados pela autora, sem impugnar a incidência de multa por rescisão contratual e o valor definido pela sentença pelas despesas operacionais – Tópicos não impugnados que fizeram coisa julgada - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.